Tribunal: TJMT
Processo: 0005838-92.2015.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005838-92.2015.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (RECORRIDO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – DATA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORARIA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Embargante devera apostar o valor que entende correto e apresentar o memorial de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento deste fundamento.

Em se tratando de honorários advocatícios, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença, da citação no processo de execução, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento da verba.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
, que, nos autos do Embargos à Execução, oposta pelo Município de Nova Olímpia em face de Luiz Carlos Fanais de Almeida, acolheu, em parte, tão somente, determinar o cálculo do valor dos honorários advocatícios, incida a correção monetária a partir de 07/02/2008 e juros de mora a partir de 17/03/2013.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, § 3
o
, II do CPC e da determinação exarada no Acordão do Recurso de Apelação n. 0006317-32.2008.8.11.0008, no qual se verificou que ato sentencia não tinha sido encaminhado a este Tribunal para o reexame necessário.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
, que, nos autos do Embargos à Execução, oposta pelo Município de Nova Olímpia em face de Luiz Carlos Fanais de Almeida, acolheu, em parte, tão somente, determinar o cálculo do valor dos honorários advocatícios, incida a correção monetária a partir de 07/02/2008 e juros de mora a partir de 17/03/2013.

Denota-se, dos autos, que em 09/05/1997, o Luiz Carlos Fanaia de Almeida, ingressou com a Ação Reivindicatória nº 223 - 54.1997.811.0008 – Código: 720, e em desfavor da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/MT, aduzindo que é legítimo proprietário da área remanescente discriminada na matrícula nº 1.213, registrada à fls. 01, do Livro nº 2 – Registro Geral, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, e que esta teria sido ocupada ilegalmente pela Requerida, bem como, no local, construída diversas benfeitorias, razão pela qual, pleiteou pela restituição da área individualizada e, subsidiariamente, na impossibilidade de serem demolidas as construções existentes na área invadida, pugnou por indenização.

Em 07/02/2008 foi proferida sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 35 da Lei nº 3.365/1941 e artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, desse modo, condeno o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT, devidamente qualificado, ao pagamento do valor da terra nua, comprometendo um perímetro de 15.982,68 m2 do imóvel matrículado sob o nº 1.213, à fls. 01, do Livro nº 2 – Registro Geral, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, quando então adquirirá, em definitivo, a propriedade do imóvel.

O valor do bem deverá ser apurado em sede liquidação provisória desta sentença, seguindo-se o procedimento do artigo 475-C, inciso II, do Código de Processo Civil, acrescendo-se no valor final da avaliação os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, a incidir a partir de abril de 1997, juros moratórios no percentual de 6% ao ano, a incidir a partir do trânsito em julgado dessa decisão, bem como correção monetária contada da propositura da ação. Para avaliação do metro quadrado da propriedade, nomeio como perito judicial o Oficial de Justiça do feito, o qual deverá buscar, junto as imobiliárias locais e respectivos cartórios, o valor atual do imóvel no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em seguida, com o aporte das informações e documentos, abra-se vista às partes para que se manifestem.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, atento ao disposto no artigo 20, § 4º, do CPC, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, a procedência da pretensão, por si só, afasta a tese de litigância de má-fé do Autor, razão pela qual não há que se falar em condenação nesse sentido.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por imposição do disposto no artigo 475, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, decorrido o prazo recursal, haja ou não apelação voluntária, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. P. R. I. Cumpra-se.

O Município de Nova Olímpia interpôs Recurso de Apelação, assim como o Luiz Carlos Fanaia de Almeida, os quais foram remetidos à 2ª Instância juntamente com a Remessa Necessária sob o nº 110464/2009, e por unanimidade improveram os recursos e ratificaram a sentença reexaminada.

Após o transito em julgado, em 20/06/2008, Luiz Carlos Fanaia de Almeida distribuiu Cumprimento Provisório de Sentença sob o nº 6317-32.2008.811.0008 – Código: 35377, para buscar informações junto as imobiliárias e cartórios locais, para elaboração do preço do metro quadrado da propriedade e, em 12/03/2013, requereu a execução de sentença, requerendo a intimação do Município para o pagamento no valor de R$ 3.492.991,08 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oito centavos).

Em 15/07/2013 o Município propôs o presente Embargos à Execução nº 5838-92.2015.811.0008 - Código: 106552, o qual foi parcialmente acolhido, determinando, apenas, a correção do cálculo do valor dos honorários advocatícios, com correção monetária a partir de 17/03/2013.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a manutenção da sentença proferida nos Embargos à Execução, haja vista não houve excesso a execução, já que é incontroverso que o Embargante não cumpriu o disposto no aritgo 739-A, § 5°, do CPC/73, vigente à época da interposição dos embargos, pois não apontou o valor que entende devido e nem apresentou memórial de cálculo, de modo que o pedido de excesso de execução sequer deve ser analisado.

No que tange a data inicial para aplicação da correção do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, constato e sem delongas, como bem observado pelo Juiz singular, que a citação do executado ocorreu em 13/03/2023, portanto, este é o termo inicial para a incidência dos juros moratórios. Já em relação á correção monetária, esta deverá incidir a partir da fixação da verba honorária, qual seja, 07/02/2008.

Desse modo, em se tratando de honorários advocatícios, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença, da citação no processo de execução, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento da verba.

Com estas considerações, é certo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher, em parte, os Embargos à Execução, para determinar, tão somente, o cálculo do valor dos honorários advocatícios, incida a correção monetária, a partir de 07/02/2008 e os juros de mora, a partir de 17/03/2013.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024